Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712132-76.2023.8.07.0000 DESPACHO O recurso será julgado na 13a Sessão Ordinária Presencial, que será realizada no dia 10/07/23. I. Brasília/DF, 26/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator